Tribunal: TJMT
Processo: 1032668-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032668-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.756.195/0001-43 (AGRAVADO), DANILO JOSE DA SILVA - CPF: 698.308.351-20 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INÉRCIA DO CREDOR. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PENDENTES. MEDIDA PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, determinando o arquivamento provisório dos autos diante da alegada ausência de bens penhoráveis, inércia do credor e falta de perspectiva de satisfação do crédito.

O exequente alega que não permaneceu inerte, tendo promovido diligências para a localização de bens e ativos, inclusive com indicação de imóveis e requerimentos de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, CCS-Bacen e expedição de ofícios a fintechs, pendentes de apreciação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando há diligências pendentes de cumprimento e providências requeridas pelo credor que não foram analisadas pelo juízo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis. No entanto, essa medida exige a verificação da efetiva exaustão dos meios disponíveis e a inexistência de diligências pendentes.

No caso concreto, houve decisão judicial determinando pesquisas patrimoniais, inclusive por meio do sistema Renajud, cuja efetivação ainda não ocorreu. Consta, também, requerimento de penhora de bens e adoção de outras providências ainda não apreciadas.

A suspensão do processo, nas condições descritas, revela-se prematura e contrária aos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para revogar a suspensão determinada e permitir o prosseguimento da execução para cumprimento das diligências já deferidas e apreciação dos requerimentos pendentes.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando há diligências pendentes ou pedidos relevantes de constrição não apreciados pelo juízo. 2. A suspensão do feito somente pode ocorrer após a efetiva demonstração de esgotamento dos meios executivos disponíveis e a ausência de perspectiva de êxito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 139, IV, e 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1030670-50.2025.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, RAI 1007305-64.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0055579-02.2015.8.11.0041, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que determinou a suspensão do feito com base na alegada ausência de bens penhoráveis, inércia do credor e ausência de perspectiva de satisfação do crédito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC.

Inconformado, o agravante alega que jamais permaneceu inerte no processo, tendo formulado requerimentos para penhora de bens, bem como diligências para localização de ativos via Sisbajud, Renajud, Infojud, CCS-Bacen e ofícios a fintechs, os quais não foram integralmente apreciados ou efetivados. Sustenta que a paralisação do processo decorreu de omissões do juízo a quo, e não de sua inação, sendo indevida a suspensão da execução antes do esgotamento das medidas ordinárias legalmente previstas.

Requer, com isso, a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento da execução, com apreciação dos pedidos pendentes e realização das diligências necessárias à satisfação do crédito exequendo.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 317471896.

Inconformada, a parte agravante interpôs agravo interno conforme id. 323462854.

Nos ids. 327772852 e 325829855, consta informação de que as intimações para os agravados foi inexitosa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Safra S/A propôs ação de execução de título extrajudicial em face de TETRANS – Terraplenagem E Transportadora Ltda. e do avalista Danilo José da Silva, objetivando a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de cédulas de crédito bancário.
O processo executivo sobreveio após a conversão de ação de busca e apreensão em execução, sendo indicada à penhora, desde o início da fase executiva, uma série de bens imóveis, além de formulado pedido de adoção de diversas diligências voltadas à localização de ativos do devedor, incluindo pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e CCS-Bacen, bem como a expedição de ofícios às fintechs.

Sobreveio, todavia, decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que determinou
a suspensão do processo executivo com fundamento no art. 921, III, do CPC
, em razão da alegada
ausência de bens penhoráveis, inércia do credor e falta de perspectiva de satisfação do crédito exequendo
, com determinação de arquivamento provisório dos autos e a possibilidade de reativação no prazo de até um ano, sob pena de extinção da execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Inconformado, o Banco Safra interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em apertada síntese, que: (i) jamais permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive com indicação de três imóveis aptos à penhora e requerimento de consultas patrimoniais específicas; (ii) houve deferimento de pesquisas (Sisbajud, Renajud e Infojud), sendo que apenas a primeira foi efetivada antes da decisão que suspendeu abruptamente o feito; (iii) a alegada inércia do credor e ausência de bens penhoráveis não se sustentam, pois há pleitos pendentes de apreciação e providências judiciais não implementadas; (iv) o juízo não oportunizou a manifestação específica do exequente antes de suspender o feito, contrariando os princípios do contraditório, da cooperação processual e da efetividade da jurisdição executiva.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da
suspensão do processo executivo com base no art. 921, III, do CPC
, notadamente diante da
alegação de ausência de bens penhoráveis e inércia do credor
, à luz dos elementos constantes nos autos.

De fato, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis não exige, por si só, a prévia intimação do exequente. Todavia, cada caso deve ser examinado conforme seu contexto fático e processual específico, de modo que o exercício da discricionariedade judicial nesse campo demanda a consideração do histórico da marcha processual e das diligências realizadas.

Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de decisão anteriormente proferida e ainda pendente de cumprimento integral, especialmente no que tange às pesquisas já determinadas no sistema Renajud (id. 171977245). Consta, ainda, pedido de penhora de bens imóveis, bem como requerimentos (id. 187793952) relativos à realização de pesquisa CCS-Bacen e expedição de ofícios a empresas do sistema financeiro alternativo (fintechs), que não foram até o momento objeto de apreciação.

A decisão agravada, embora amparada em previsão legal, antecipou juízo de improdutividade executiva sem que se ultimassem as providências anteriormente determinadas, tampouco houvesse pronunciamento acerca dos requerimentos ainda pendentes. Em tais condições, a suspensão do feito mostra-se precipitada.

Assim, entendo que a medida suspensiva deve ser revogada, permitindo-se o prosseguimento da execução exclusivamente para a efetivação das medidas já deferidas e apreciação dos pedidos ainda não analisados, após o que, persistindo a ausência de meios de constrição, poderá ser reavaliada, de forma fundamentada, a possibilidade de nova suspensão nos moldes do art. 921, III, do CPC.

Nesse sentido, a respeito da impossibilidade de suspensão da execução diante de diligências pendentes, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de execução fiscal, determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional por um ano, com posterior envio ao arquivo, diante da não localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da execução fiscal, com remessa dos autos ao arquivo provisório, foi prematura
diante da existência de diligências pendentes requeridas pelo exequente, notadamente o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetividade da execução fiscal, enquanto tutela do interesse público, justifica a adoção de mecanismos eletrônicos disponíveis ao Judiciário para localização de bens do devedor.

4. A decisão agravada compromete os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, ao impedir o uso de ferramentas aptas à satisfação do crédito tributário.

5. A negativa de acesso aos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER, quando o exequente já demonstrou a adoção de diligências prévias razoáveis, revela-se precipitada e inviabiliza o prosseguimento regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022; TJMT, AI 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025.”
(TJMT, RAI 1030670-50.2025.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE BENS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, apesar da existência de medidas constritivas em andamento e de bens localizados em nome do devedor e indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a suspensão da execução quando há bens localizados e diligências em curso;
e (ii) saber se são cabíveis as medidas executivas atípicas postuladas, ante a alegação de ocultação de patrimônio pelo devedor.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC pressupõe a ausência de bens penhoráveis. No caso, há penhora parcial de valores, identificação de imóvel e de veículo dado em garantia. A suspensão, neste contexto, é precipitada.

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de resistência injustificada do devedor e ineficácia das medidas ordinárias. No caso concreto, não houve demonstração suficiente de que as restrições como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, seriam eficazes ou proporcionais ao fim pretendido, o que justifica o indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a suspensão do feito executivo e determinar o seu regular prosseguimento, mantendo-se o indeferimento das medidas atípicas requeridas.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC, quando há bens localizados e diligências pendentes.
2. Medidas coercitivas atípicas exigem demonstração da inércia injustificada do devedor e da ineficácia dos meios executivos ordinários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 921, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.03.2022; TJMT, RAI nº 1026774-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024. TJMT, RAI nº 1004759-36.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025.”

(TJMT, RAI 1007305-64.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.05.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que a decisão agravada deve ser reformada, para
o imediato prosseguimento da execução, com a apreciação e implementação das diligências pendentes requeridas pelo exequente.

Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento neste momento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto no id.
323462854
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025